Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-14.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Autora beneficiária da gratuidade judiciária. Compensação de honorários advocatícios. Impossibilidade. Inteligência do § 14, do art. 85 do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Sentença reformada neste aspecto. Recurso provido.